Tribunal: TJBA
Processo: 8000778-81.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000778-81.2020.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALFREDO RIBEIRO DE SOUZA e outros (5)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA, LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, LUCIANA SOUSA VISCO COSTA

APELADO: JMT TRANSPORTES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME e outros (5)

Advogado(s)
:
CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, LUCIANA SOUSA VISCO COSTA, LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. INAPLICABILIDADE DE EXCLUDENTE LEGAL DO TRANSPORTADOR. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA À MADRASTA. VÍNCULO AFETIVO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. Caso em exame

1.Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés JMT Transportes e PETROBRAS pelo acidente automobilístico que resultou na morte de Fredson dos Santos Souza, condenando-as ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 100.000,00 para cada genitor da vítima.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em: (i) verificar a existência de nulidades processuais; (ii) aferir a responsabilidade civil de cada ré, inclusive quanto à solidariedade; (iii) examinar a suposta culpa concorrente ou exclusiva da vítima; e (iv) definir o valor adequado da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de nulidade processual e de ilegitimidade passiva das rés. As intimações eletrônicas no sistema PJe prevalecem sobre as publicações no DJE (Lei nº 11.419/2006, art. 5º), e não houve prejuízo demonstrado.

4. A responsabilidade civil da JMT decorre da conduta negligente de seu preposto, que, ao perceber ruído anormal no transporte, não parou o veículo para verificação da carga, violando o dever de cautela e o art. 169 do CTB. A excludente do art. 12 da Lei nº 11.442/2007 é inaplicável em relação a terceiros.

5. A Petrobras responde solidariamente pelos danos, com fundamento na teoria do risco-proveito e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, pois o transporte beneficiava diretamente sua atividade econômica, sendo irrelevante a subcontratação sucessiva entre as empresas.

6. A embriaguez da vítima, embora constatada, não se mostrou causa concorrente do acidente, cuja origem decorreu do desprendimento do equipamento transportado.

7. O valor da indenização fixado em R$ 100.000,00 para cada genitor mostra-se aquém da jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais, sendo razoável a majoração para R$ 150.000,00 para cada genitor. Reconhece-se também o direito da madrasta Maria de Almeida Patrício à compensação por dano moral em montante inferior, diante do vínculo afetivo comprovado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos da JMT e da PETROBRAS desprovidos. Recurso dos autores parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para os autores Alfredo Ribeiro de Souza e Lucia dos Santos, e fixar danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para Maria de Almeida Patrício.

Teses de julgamento:

1."A excludente prevista no art. 12 da Lei nº 11.442/2007 não se aplica às relações extracontratuais perante terceiros lesados."

2."A tomadora de serviços responde objetivamente pelos danos causados por subcontratada, quando o transporte se dá em benefício de sua atividade econômica, à luz da teoria do risco-proveito (art. 927, parágrafo único, CC)."

3."A mera constatação de alcoolemia da vítima não configura, por si só, culpa concorrente, ausente prova do nexo causal entre o estado de embriaguez e o evento danoso."

4."É razoável fixar a indenização por danos morais pela morte de familiar em acidente de trânsito no patamar de R$ 150.000,00 para cada autor, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, arts. 186, 927, parágrafo único, 932, III, 933 e 942; Lei nº 11.442/2007, art. 12; CTB, art. 169.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.717.114/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 8000534-03.2021.8.05.0082, Rel. Des. Carmem Lúcia Pinheiro, j. 21.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000778-81.2020.8.05.0076
, em que figuram como apelante ALFREDO RIBEIRO DE SOUZA e outros (5) e como apelada JMT TRANSPORTES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS EMPRESAS RÉS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
, nos termos do voto do relator.